Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-23.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000549-23.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 055.352.621-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO SERRA PINHEIRO - CPF: 546.164.332-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDINEIA GARCIA NEVES (VÍTIMA), ABEL RODRIGUES PEREIRA (ASSISTENTE), VALDIR LUIZ (ASSISTENTE), ILVIO PAULO BALSAN (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 055.352.621-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000549-23.2022.8.11.0007

APELANTE: MARCELO SERRA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – DOSIMETRIA PENAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME
SUB OCULIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Quando os elementos de provas constantes nos autos permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito de
furto

majorado, a manutenção da condenação é medida de rigor.

É imperioso o reconhecimento da confissão espontânea ao agente que admite na fase extrajudicial a prática delitiva, haja vista a atenuante ter natureza objetiva.

“
Considera-se reincidente aquele que praticar novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória proferida por ocasião de delito anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal
” [N.U 0003609-38.2016.8.11.0037, minha relatoria, DJe: 24/3/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000549-23.2022.8.11.0007

APELANTE: MARCELO SERRA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcelo Serra Pinheiro
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o, do Código Penal [
furto majorado pelo repouso noturno
].

O apelante, no ato de sua intimação, manifestou interesse em recorrer do édito condenatório.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta que “
ainda que a defesa técnica não tenha interposto recurso, o duplo grau de jurisdição continua sendo um direito fundamental do acusado, a ponto do Código de Processo Penal autorizá-lo a interpor recurso em nome próprio (art. 577)
”, postulando a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000549-23.2022.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Marcelo Serra Pinheiro
e Luiz Fernando de Oliveira, pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas [art. 155, § 1o, c.c. § 4o, I e IV, do Código Penal], consoante se extrai da peça acusatória:

“(...)
1. RESUMO DOS FATOS

No dia 11/05/2017, por volta das 01 hora da madrugada, no estabelecimento comercial denominado “Loja Fina Estampa”, na Rua Ludovico da Riva, 2798, Centro, nesta cidade de Alta Floresta/MT, MARCELO SERRA PINHEIRO e LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA subtraíram para si, mediante arrombamento da porta frontal do estabelecimento, várias camisetas masculinas gola polo, short jeans femininos adultos e calças masculinas adulto (art. 155 § 1o c.c. § 4o, I e IV do CP).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, na data dos fatos, a GUPM foi acionada por Valdineia Garcia Neves, proprietária da loja Fina Esampa, narrando que sua loja fora furtada, na madrugada dos fatos.

Foi realizada análise das câmeras de monitoramento eletrônico, constatando-se que o autor do crime seria
o denunciado MARCELO SERRA PINHEIRO, o qual, ouvido na Delegacia, confessou o furto
(fl. 05), e que teria sido auxiliado no ato pelo denunciado LUIZ FERNANDO, entre outros furtos que teria praticado com ele.

Juntou-se relatório fotográfico e de investigação dos denunciados, às fls. 07/11, à época, suspeitos de vários furtos na Comarca, sendo LUIZ, naquele momento, equivocadamente identificado com o sobrenome “da Silva”, o que foi corrigido, após contato da Promotoria com o chefe de investigações de furtos e roubos da Delegacia, investigador Paulo Magno.

3. PEDIDO

Ante o exposto, denuncio MARCELO SERRA PINHEIRO e LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA como incurso no artigo 155 do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem absolveu Luiz Fernando de Oliveira e condenou
Marcelo Serra Pinheiro
pela prática do crime de furto majorado [art. 155, § 1o, do CP], afastando as qualificadoras do concurso de agentes e do rompimento de obstáculo [art. 155, § 4o, I e IV, do CP], em sentença assim exarada:

“
I – RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público em face de MARCELO SERRA PINHEIRO e LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA, imputando-lhes a prática do delito descrito no artigo 155 § 1o c.c. § 4o, I e IV do Código Penal. Apurou-se, segundo a denúncia, in verbis: “No dia 11/05/2017, por volta das 01 hora da madrugada, no estabelecimento comercial denominado “Loja Fina Estampa”, na Rua Ludovico da Riva, 2798, Centro, nesta cidade de Alta Floresta/MT, MARCELO SERRA PINHEIRO e LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA subtraíram para si, mediante arrombamento da porta frontal do estabelecimento, várias camisetas masculinas gola polo, short jeans femininos adultos e calças masculinas adulto (art. 155 § 1o c.c. § 4o, I e IV do CP)”.

A denúncia foi recebida em 16/05/2022.

Os acusados foram citados e apresentaram respostas à acusação (id. 87901860). Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas. O acusado Marcelo reservou o direito de ficar em silêncio. O acusado Luiz Fernando não foi localizado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição dos acusados, ante a ausência de provas e, subsidiariamente, em caso de condenação, a não aplicação da causa de aumento com a figura da qualificadora, consoante a jurisprudência do STJ.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.I) DO CRIME PREVISTO NO ART. 155 § 1o c.c. § 4o, I e IV do Código Penal.

a) Do acusado Marcelo Serra Pinheiro:

A
materialidade
delitiva do delito está devidamente satisfeita, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, declarações da vítima e testemunhas ouvidas em Juízo. Quanto à
autoria
, igualmente ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo.

Vejamos: Ao ser inquirido em Juízo, a testemunha Valdir Luiz, Policial Civil afirmou, grosso modo, que na época a vítima passou as imagens para a Polícia; Que uns dias depois o Marcelo foi parar na delegacia, e ele estava utilizando das mesmas roupas; que o Marcelo afirmou que o Luiz Fernando teria participado juntamente como ele do crime; que somente foram identificar o acusado Marcelo quando ele foi preso na sequência, pois apenas pelas imagens não era possível identificá-lo; que o Luiz Fernando tem várias passagens criminais junto com o Marcelo.

Ao ser inquirido em Juízo, a testemunha, policial civil, afirmou, grosso modo, que os acusados foram presos pela polícia militar, e nessa prisão ele estava com a camiseta utilizada no furto, sendo reconhecido pelas imagens da câmera de segurança da loja furtada; que a equipe esteve na loja e colheu as imagens do circuito de segurança; que foi arrombada a porta da frente da loja; que o acusado afirmou que teria sido o Luiz Fernando quem arrombou a loja, e que teriam subtraído as roupas de lá; que a identificação do acusado pelas imagens de segurança se deu logo após verificação das imagens pelos policiais, pois os acusados já eram velhos conhecidos da polícia; que nessa oportunidade os acusados não foram localizados; que posteriormente o acusado Marcelo foi preso, estando com as mesmas vestimentas que utilizava no furto da loja fina estampa. O acusado Marcelo em Juízo permaneceu em silêncio.

Todavia, confessou a autoria em sede policial. Desse modo, ainda que a confissão do acusado seja de forma extrajudicial, assim mesmo não acarretaria nulidade, conforme é o entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido: (...).

Assim, analisando os elementos probatórios contidos nos autos, verifico a autoria e materialidade delitiva restam suficientemente evidenciadas nos autos, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo.

Em relação à qualificadora do rompimento de obstáculo, constato que não foi realizado nenhum laudo pericial, tampouco fotografias do local para demonstrar o arrombamento do estabelecimento.

Outrossim, não há provas suficientes que confirmem que o acusado praticou o crime de furto em concurso de pessoas, deve ser afastada a incidência da qualificadora prevista no § 4o do inciso IV do Código Penal.

A circunstância majorante do repouso noturno encontra-se sobejamente evidenciada nos autos, pois, conforme consta no Boletim de Ocorrência, os fatos ocorreram por volta das 01h00min, devendo, portanto, incidir a causa de aumento prevista no parágrafo 1°, do artigo 155, do Código Penal.

Por fim,
constatada a existência da circunstância agravante do artigo, 61, inciso I do Código Penal (reincidência), pelas informações juntadas aos autos à id. 92047924
.

a) Do acusado Luiz Fernando de Oliveira:

A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica dos boletins de ocorrência e das declarações prestadas pelas testemunhas e vítimas.

Quanto à autoria, examinando os autos verifico que não há provas robustas de que ele tenha praticado o crime de furto descrito na peça acusatória.

Senão vejamos: Ao ser inquirido em Juízo, a testemunha Valdir Luiz, Policial Civil afirmou, grosso modo, que na época a vítima passou as imagens para a Polícia; Que uns dias depois o Marcelo foi parar na delegacia, e ele estava utilizando das mesmas roupas; que o Marcelo afirmou que o Luiz Fernando teria participado juntamente como ele do crime; que somente foram identificar o acusado Marcelo quando ele foi preso na sequencia, pois apenas pelas imagens não era possível identifica-lo; que o Luiz Fernando tem várias passagens criminais junto com o Marcelo. Sem delongas, verifico que somente o acusado Marcelo relatou na delegacia que praticou o furto juntamente com o acusado Luiz. Todavia, nenhuma outra testemunha e/ou vítima afirmou com absoluta certeza de que o acusado tenha sido o autor do furto ocorrido no estabelecimento “loja Fina Estampa”.

Além disso, não foi encontrado em poder do acusado nenhum dos bens subtraídos ou utilizados na prática delitiva.

Dessa forma, não há, pois, como acolher as alegações do Ministério Público quando afirma que a autoria ficou devidamente demonstrada pelos depoimentos em Juízo e durante a fase inquisitorial. Isso porque meros indícios não comprovados por provas diretas são insuficientes para firmar um decreto condenatório, que deve alicerçar-se em provas estremes de dúvidas que incriminem o acusado.

Diante disso, examinando os elementos de prova dispostos nos autos, constato que tais fatos não demonstraram de maneira clara e evidente que a prática do crime descrito na denúncia foi realizado pelo acusado, estando a autoria delitiva quanto à sua pessoa eivada de dúvidas de modo que tal situação reputo extremamente precária para a prolação de um édito condenatório.

Em suma, a autoria delitiva necessária para configuração do delito está manifestamente duvidosa, devendo se aplicar o vetusto, embora necessário, princípio do in dubio pro reo:

Neste sentido: (...).

Entendo, portanto, insuficientes e frágeis, os elementos probatórios trazidos aos autos, tendo em vista que não restou confirmada a autoria delitiva apontada ao acusado, razão pela qual aplico no caso em tela o princípio in dúbio pro reo, para absolver o acusado do crime descrito na denúncia.

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
contida na denúncia, para condenar o acusado MARCELO SERRA PINHEIRO, devidamente qualificado, pela prática do delito descrito no artigo 155, § 1o, do Código Penal. Outrossim, ABSOLVO o acusado LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Passo, portanto, a dosar à pena em consonância com o critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, atento ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI da Carta Magna.

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, do Código Penal, é a reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que a
culpabilidade
consistente no grau de reprovabilidade da conduta praticada, não ultrapassa o considerado normal; o réu possui
antecedentes,
em razão de sentença penal condenatória transitada em julgado. Todavia, será usada para reconhecer a circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena; não há elementos suficientes para aferir a
conduta social
e a
personalidade do réu
; os
motivos do crime
se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar; as
circunstâncias
do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a valorar; as
consequências
foram as naturais para a espécie e, por fim, o
comportamento da vítima
em nada concorreu para a prática do crime.

Assim, diante da ausência de circunstancia judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, verifico que inexiste circunstância atenuante de pena, todavia, presente a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), razão pela qual agravo a pena com a incidência da fração de 1/6 (um sexto) resultado na pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Indo à
terceira fase
de fixação da pena, presente a causa de aumento de pena prevista no § 1o, do art. 155 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço) passando a dosá-la em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, fixando o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos, pena esta que torno
DEFINITIVA.

Fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento de pena, tendo em vista tratar-se de condenado REINCIDENTE, o que faço com fundamento na Súmula 269, do STJ.

Por consequência,
EXPEÇA-SE o respectivo alvará de soltura, colocando-o em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo

(...)
”.

O apelante busca sua absolvição, sustentando que as provas coligidas são insuficientes para condenação.

Razão não lhe assiste.

A exordial acusatória narra que, no dia 11/5/2017, aproximadamente uma hora da manhã,
Marcelo Serra Pinheiro
e Luiz Fernando de Oliveira subtraíram várias camisetas masculinas gola polo, shorts jeans feminino e calças masculinas do estabelecimento comercial ‘Loja Fina Estampa’.

Embora tenha permanecido em silêncio em juízo, no interrogatório extrajudicial
Marcelo
confessou o cometimento delito que lhe é imputado,
in verbis
:

“
Que a respeito do furto praticado na empresa Silvio Pneus o declarante relata não ter nenhum envolvimento; (...)
Que a respeito do furto registrado no Boletim de Ocorrência no 2017.157827 na Loja Fina Estampa, o declarante relata que abriu a porta da loja, entrou e furtou várias peças de roupa; Que o declarante relata que permaneceu uns 10 minutos no interior da loja e levou várias camisas e calças e vendeu, para conseguir dinheiro para manter o vício em maconha e pasta base
e foi auxiliado pela pessoa identificada pelo nome de Luis Fernando e que nesse furto o Luis Fernando abriu a porta e o declarante entrou e subtraiu as peças de roupas; Que a respeito do furto registrado no Boletim de Ocorrência no 2017.143787 na Empresa Clarion Agropecuária o declarante relata que não teve nenhum envolvimento e ao ver as imagens do respectivo furto que foi apresentado pelos Policiais Militares no COPOM, o declarante reconheceu os suspeitos que praticaram o furto como sendo a pessoa de BRUNO e LUIS FERNANDO (...). Que o declarante relata que é usuário de drogas e, com o dinheiro dos furtos que pratica, compra entorpecente para seu uso, pois é viciado há mais de 15 anos e compra a droga no bairro Vila Nova da pessoa de ‘Maranhão Cabeção’
(...)”.

Na audiência de instrução e julgamento, Ilvio Paulo Balsan, investigador da Polícia Civil, contou que os acusados “
foram presos pela Polícia Militar e, em decorrência dessa prisão, o Marcelo, ele ‘tava’ com a camiseta utilizada no furto (...) da loja. (...) Ele tem até esse apelido aí como ‘neguinho do blindex’, porque ele tem muita facilidade para abrir as lojas
(...)”.

No mesmo sentido foram as declarações do policial civil Valdir Luiz, que, em juízo relatou que, à época dos fatos, a vítima repassou as imagens da câmera de monitoramento de sua loja. Passados alguns dias, o acusado, que era conhecido no meio policial como ‘neguinho do blindex’, foi preso em flagrante pela prática de outro crime, ocasião em que trajava as mesmas roupas utilizadas no furto na loja ‘Fina Estampa’ [Id no 163488088 - Pág. 12].

O conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvida acerca da autoria delitiva da infração penal imputada a
Marcelo
, especialmente em virtude de sua confissão extrajudicial e das declarações prestadas pelos policiais civis, responsáveis por sua identificação.

No que concerne à dosimetria penal, verifico que existem ajustes a serem feitos.

Na fase intermediária, o juízo de origem não reconheceu a atenuante da confissão espontânea.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial
ou retratada
” [
grifo nosso
- STJ. AgRg no HC 773427 / MG. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5a Turma. Julgado em: 24/4/2023. DJe: 3/5/2023].

In casu
,
Marcelo
confessou a prática delitiva ao ser interrogado na fase policial, de modo que faz jus à incidência da atenuante.

Além disso, conquanto o juízo
a quo
tenha desvalorado negativamente a agravante da reincidência
[1]
, em consulta ao Sistema SEEU, PEP no 0003654-64.2018.8.11.0007, verifiquei que apesar de o apelante ostentar
nove condenações
, nenhuma delas tem trânsito em julgado
anterior
à data do cometimento do delito
sub oculis
, o que invializa a valoração negativa do crime do art. 61, I, do CP.

Passo à dosimetria.

O crime previsto no art. 155, § 1o, do CP, tem pena cominada de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase, mantenho a reprimenda no patamar mínimo, conforme realizada pelo juízo de origem e a ausência de apelo ministerial.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento de pena relativa ao delito praticado durante o repouso noturno, uma vez que o furto foi praticado a uma hora da manhã, e faço incidir a fração de 1/3 (um terço), chegando a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Fixo o regime aberto, com fundamento no art. 33, § 2o, ‘
c
’, c/c § 3o, do CP.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
provejo parcialmente
o apelo para redimensionar a reprimenda imposta para
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e 13 (treze) dias-multa
, mantendo-se incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 63: Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023